Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE SERVIÇO NO PERÍODO DE NOVE MESES. COBRANÇA ACUMULADA. VALOR EXACERBADO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO CONSUMO COBRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir o valor da dívida do autor junto à Empresa ré pelo consumo de gás de sua unidade consumidora, entre março de 2019 e dezembro de 2019, para o valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), considerando média de consumo diário em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

2. Em recurso inominado, a parte ré alega que não deve prosperar a adoção do critério judicial da equidade, previsto no art. 6o da Lei no 9.099/95. Alega que a parte autora ficou inerte a respeito da obtenção da fatura mensal do consumo do gás canalizado, mesmo tendo usufruído mensalmente de tal serviço pelo período de março/2019 a dezembro/2019), demonstrando a sua má-fé. Alega, ainda, a existência de provas contundentes nos autos, no sentido de que o consumo total de gás na unidade medidora da parte autora foi de R$ 7.737,89, sendo uma média mensal de R$ 859,77. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.

4. Comparando o consumo mensal de gás da unidade medidora da parte autora no ano de 2020, cuja média de 12 meses girou em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), não há verossimilhança de que o consumo no ano de 2019 tenha sido na média de R$ 859,77 (oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos). Verifca-se que o condomínio da parte autora trocou de empresa fornecedora de serviço de gás canalizado passando a viger o contrato com a parte ré. Nesse sentido, não há provas de que houve a leitura de encerramento do contrato anterior e a leitura inicial do contrato vigente, razão porque não tem fundamento o valor total cobrado de R$ 7.737,89, que poderia estar sofrendo acúmulo de consumo de m3 da empresa anterior de forma indevida.

5. Registre-se, ainda, que na fatura apresentada pela parte ré (ID. Num.. 28215458, no campo Histórico de Consumo dos 6 últimos meses (kg), consta em dezembro/2019 o consumo/kg de 330, que multiplicado pelo valor do quilo do gás de R$ 6,61, se chega ao valor de R$ 2.181,30 (dois mil, cento e oitenta e um reais e trinta centavos), valor esse que deveria ter sido o da condenação, caso a parte autora tivesse recorrido da sentença, uma vez que se trata da primeira leitura efetuada, o que se subentende-se que seria o real consumo acumulado. Portanto, a sentença não merece reforma, devendo permanecer como baixada.

6. Recurso da parte ré conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas pelo réu. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.